Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701097-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DESPACHO Concedo à parte recorrente o pedido de gratuidade solicitado, com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.